Tribunal: STF
Processo: ARE 1356181
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Marco Aurélio de Souza que tem por objeto decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR JULGADAS EM CONJUNTO. Preliminares afastadas. Ato de improbidade administrativa. Contratação de servidores públicos sem concurso. Hipótese dos autos em que os cargos descritos nas iniciais não se inserem na exceção constitucionalmente prevista à autorizar seu provimento exclusivamente em comissão. Ato de nomeação de servidores sem concurso que atenta contra os princípios norteadores da Administração Pública, previstos no artigo 37, da CF, em especial ao comando previsto no seu inciso II. Ações julgadas parcialmente procedentes. Pequeno reparo no dispositivo referente à Ação Popular para incluir o cargo de Consultor Chefe da Procuradoria Jurídica na vedação estabelecida na r. sentença, de vez que seu preenchimento também deve ser efetuado por aqueles servidores de carreira, cujo ingresso no cargo tenha sido efetuado mediante aprovação prévia em concurso público. Improbidade administrativa devidamente caracterizada. Nomeações que violam diretamente os deveres . de moralidade, impessoalidade e legalidade os quais devem reger a atuação administrativa. Sanção aplicada em Primeiro Grau que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo, portanto, adequadas aos atos praticados e a extensão dos respectivos danos decorrentes. RECURSO DO AUTOR POPULAR PROVIDO E DEMAIS RECURSOS NÃO PROVIDOS.“



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XLV, LIV; e 37, § 4º, da CF.



    O recurso não merece acolhida. Isso porque, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o AI 612.576-AgR, julgado sob minha relatoria, e o ARE 806.641-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto por Marco Aurélio de Souza. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator